Tribunal: TJBA
Processo: 8004740-75.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004740-75.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LOCALIZA RENT A CAR SA

Advogado(s)
:
SIGISFREDO HOEPERS

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. SUPOSTA TRANSFERÊNCIA FRAUDULENTA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. NECESSIDADE DE EXAME DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO DETRAN. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por LOCALIZA RENT A CAR S/A, objetivando a anulação de ato administrativo praticado pelo DETRAN, que autorizou a transferência de propriedade do veículo JEEP Compass Longitude F, placa QOM7924, ano/modelo 2018/2018, para terceiros, mediante documentação supostamente fraudada. Sustenta a autora que a autarquia agiu com negligência ao não identificar a fraude, pleiteando a nulidade do registro de transferência e o restabelecimento da titularidade do bem em seu nome, perante o DETRAN/MG.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade jurídica do pedido de anulação do ato administrativo de transferência de propriedade de veículo, fundado em alegação de fraude de terceiros; e (ii) avaliar a responsabilidade administrativa do DETRAN pela suposta falha na análise documental que permitiu a transferência indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 37, § 6º, da CF/1988 estabelece a responsabilidade objetiva da Administração Pública pelos danos causados por seus agentes, inclusive nos casos de omissão ou negligência administrativa.

4.

A Resolução CONTRAN nº 466/2013 impõe ao DETRAN o dever de realizar vistoria e verificar a autenticidade e legitimidade da documentação apresentada em processos de transferência de propriedade.

5.

A autora nega a existência do negócio jurídico que deu ensejo à transferência e atribui a terceiros a prática de fraude com documentos adulterados, razão pela qual o pedido se volta contra o próprio DETRAN, que detém a competência legal para o registro de veículos.

6.

O pedido é juridicamente possível e dirigido ao órgão competente, não se podendo extinguir o feito prematuramente sem a devida instrução probatória que apure a validade do ato administrativo e eventual responsabilidade da autarquia.

7.

Precedente jurisprudencial reconhece a possibilidade de ajuizamento de ação anulatória em casos de transferência fraudulenta de veículo, devendo a responsabilidade da autarquia ser analisada conforme a existência ou não de negligência na verificação dos documentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

É juridicamente possível a propositura de ação anulatória de ato administrativo de transferência de veículo fundamentada em fraude de terceiros, com apuração de responsabilidade do DETRAN.

2.

A responsabilidade da autarquia de trânsito deve ser apurada mediante instrução probatória, especialmente quanto à eventual negligência na verificação documental exigida para a transferência.

3.

O pedido formulado contra o órgão responsável pelo registro veicular possui legitimidade e deve ser apreciado pelo juízo fazendário competente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; Código de Trânsito Brasileiro, art. 22; Resolução CONTRAN nº 466/2013.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Apelação Cível 0702778-41.2021.8.07.0018, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7ª Turma Cível, j. 15.07.2024, DJe 31.07.2024.
X

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004740-75.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
LOCALIZA RENT A CAR SA
e
como apelado o
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .